Tribunal: TJBA
Processo: 8069566-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069566-76.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADRIANA PEREIRA DIAS Advogado(s): RODRIGO DA GUARDA SIMOES APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR ACORDÃO DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E ÍNDICE FIPE-SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora para declarar a abusividade dos reajustes por faixa etária praticados pela operadora de plano de saúde, com devolução dos valores pagos em excesso, e a nulidade dos reajustes anuais vinculados ao índice FIPE-Saúde, por ausência de previsão contratual expressa. A embargante alegou omissão na análise de estudos atuariais (IDs 79737004 a 79737014) e da cláusula contratual (Cláusula 26 do Regulamento) que preveria os reajustes por faixa etária, além de requerer o prequestionamento de normas legais pertinentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise dos estudos atuariais apresentados para justificar os reajustes; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de se manifestar sobre a existência de cláusula contratual que disciplinaria os reajustes por faixa etária; e (iii) verificar a necessidade de prequestionamento expresso das normas indicadas pela embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão recorrido examina de forma expressa a alegação de compatibilidade dos reajustes com estudos atuariais, reconhecendo a ausência de demonstração técnica individualizada e específica quanto à necessidade dos reajustes praticados, especialmente no que se refere à aplicação do índice FIPE-Saúde. A decisão colegiada destaca que a simples juntada de documentos genéricos não supre a exigência de transparência e previsibilidade na relação contratual, sendo necessário que a operadora comprove a pertinência dos reajustes no caso concreto, à luz da boa-fé objetiva e da hipossuficiência informacional do consumidor. Quanto à Cláusula 26 do Regulamento, o acórdão considera que o documento referido não corresponde ao contrato individual da parte autora (ID 391628027), sendo inaplicável por ausência de adesão comprovada ou ciência inequívoca da beneficiária, afastando-se a alegação de omissão. O órgão julgador reitera que o contrato analisado não possui cláusula expressa com as faixas etárias e percentuais de reajuste, o que compromete a transparência contratual e fundamenta a declaração de abusividade, conforme o CDC. Ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados, a matéria foi examinada à luz da legislação aplicável, sendo desde já considerada prequestionada para fins recursais. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Não há omissão no acórdão que analisa expressamente a ausência de comprovação técnica individualizada para os reajustes praticados em plano de saúde coletivo. A referência a cláusula contratual constante de documento regulatório genérico, sem prova de adesão ou ciência da parte autora, não afasta a ausência de cláusula expressa no contrato individual. Considera-se prequestionada a matéria jurídica pertinente, ainda que não haja citação literal de todos os dispositivos legais invocados pela parte. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6º, III e V; 46; 51, IV e §1º; Lei nº 9.656/98, art. 15, §3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069566-76.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ADRIANA PEREIRA DIAS e como apelada CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.